Tribunal: CARF
Processo: 10480.724969/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724969/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ALFREDO SERGIO DE MAGALHAES JAMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.
IRPF.
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NO
REGIME
DE
ANTECIPAÇÃO.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO
APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para
fins de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte ou o pago.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte
pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele
recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos
rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de
ofício.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como
remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da
denominação que se dê a essa verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724969/2012-10
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de Conselheiro de sobrestamento do julgamento do processso em razão deste tangenciar a
incidência de imposto sobre juros compensatórios, cuja tramitação encontra-se suspensa por
determinação do STF (Tema 808, RE 855.091). Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que votaram pelo sobrestamento. No mérito,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a
exigência da multa de ofício.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 25/4/2012, no montante
de R$ 129.191,94, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/3/2012),
referente à infração de Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF - Rendimentos
Classificados Indevidamente na DIRPF (fls. 2/14), decorrente do procedimento de revisão das
declarações de ajuste anual dos exercício de 2008, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário de 2007,
2008, 2009 e 2010 (fls. 52/69).
Cientificado do lançamento em 11/5/2012 (AR de fls. 72/73), o contribuinte
apresentou impugnação em 23/5/2012 (fls. 74/83).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fls. 109/113):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
correspondente aos anos calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010 , para exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 65.711,63, acrescido da multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida autuação
decorrera da classificação como isentos, por parte do sujeito passivo, na Declaração de
Ajuste dos exercícios de 2008 a 2011, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica a título de abono previdenciário por permanência em serviço, verba
remuneratória de Juiz Corregedor Auxiliar e juros moratórios. Vejamos as justificativas
da fiscalização extraídas do processo (imagem retirada do original – fls.4 a 9):
(...)
3. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 74 a 83) com base
sinteticamente nos fundamentos a seguir:
a) a matéria está sub judice: o defendente apresentou cópia da decisão judicial de
primeira instância que reconheceu a isenção do IRPF sobre o abono de permanência e
deferiu liminar suspensiva. Ressaltou que foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual
foi negado provimento, tendo sido manejado Recurso Especial para o STJ, cujo juízo de
admissibilidade resta pendente de apreciação pendente pelo TJPE. A defesa acrescentou
que a controvérsia sobre a isenção do abono de permanência encontra-se em fase de
uniformização por parte do STJ;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

b) incompetência da Receita Federal para exigir imposto de renda retido na fonte de
servidor público estadual: alegou que não compete à RFB a cobrança/devolução do IR
indevidamente descontado de servidor público estadual, tendo em vista que eventual
retenção é revertida como arrecadação aos cofres estaduais;
c) por força do instituto da substituição tributária, exclui-se a responsabilidade do
defendente: o STJ tem decidido que o substituto tributário é o órgão responsável pelo
pagamento do imposto na hipótese de não retenção. A própria jurisprudência
administrativa reconhece que a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento é
exclusiva da fonte pagadora, não se estendendo ao beneficiário do rendimento;
d) quanto aos juros incidentes sobre a "Parcela Autônoma de Equivalência", trata-se de
rendimentos isentos, porquanto incidem sobre parcela indenizatória, não podendo ser
considerados como tributáveis diante do princípio jurídico de que o acessório
acompanha o principal. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora percebidos pelo contribuinte;
e) em relação à verba percebida em função da designação de corregedor auxiliar, alegou
que esta tem caráter indenizatório conforme Lei Complementar Estadual no 100/2007.
Argumentou que, na medida em que o produto da arrecadação do imposto retido na
fonte de servidor público pertence ao Estado arrecadador, é possível à lei estadual
estabelecer a natureza das verbas devidas aos seus servidores, sem ferir ou mesmo
alterar matéria reservada à União;
f) anexa julgados administrativos e judiciais.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
108/122), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 108):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007,2008, 2009, 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007,2008, 2009, 2010
RENDIMENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA REMUNERATÓRIA DE
JUIZ CORREGEDOR AUXILIAR. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NO AJUSTE.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência e sobre a verba recebida pelo
exercício de atividade de juiz corregedor auxiliar, uma vez que estes possuem natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A
lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
JUROS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRIBUTAÇÃO.
Os juros de mora incidentes sobre rendimentos tributáveis são também tributáveis, pois
seguem o princípio jurídico no qual o acessório acompanha o original.
JURISPRUDÊNCIA. STJ.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

Cientificado da decisão em 3/12/2014 (AR de fls. 126/127), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 10/12/2014 (fls. 129/140), com os seguintes argumentos:
Razões do Recurso Voluntário
É certo que há recente pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
(Primeira Seção, Recurso Especial 1.192.556/PE), no sentido de que o alopono de
permanência possui natureza remuneratória e, como tal, encontra-se sujeito ao imposto
de renda pessoa física.
Entretanto até então, vigia entendimento diametralmente oposto, assentado em firme
jurisprudência que não admitia a incidência tributária, atribuindo ao abono de
permanência natureza indenizatória.
Colaciona jurisprudência STJ.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco seguia a mesma orientação jurisprudencial, até
então vigente, que não cogitava da tributação do abono de permanência. Foi inclusive
editada a Orientação Sumular n° 49:
Não incide Imposto de Renda sobre o abono de permanência pago a servidor
público.
Embora haja alterado o entendimento sobre a matéria, a Superior Corte de Justiça não se
deteve sobre os graves efeitos decorrentes da radical mudança jurisprudencial, em
relação às situações jurídicas pretéritas.
Afinal, os valores alusivos ao abono de permanência, por iniciativa do Tribunal de
Justiça de Pernambuco, não estavam sendo objeto de retenções do imposto de renda na
fonte, com apoio na então sólida jurisprudência.
Impunha-se que à nova orientação, fossem atribuídos efeitos prospectivos, não
alcançando as situações pretéritas, porquanto os contribuintes, a exemplo da Recorrente,
declararam de absoluta boa-fé o abono de permanência como rendimentos isentos ou
não tributáveis.
Essa matéria ainda pende de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça,
expressamente suscitada no Recurso Especial n° 1.417.420//PE.
No âmbito da Justiça Estadual, tal matéria já foi enfrentada, tendo o Tribunal de
Pernambuco, na Apelação Cível n° 0344.731-4 (0025458-27.2007.8.17.00011),
dispensado a cobrança fiscal, considerando a natureza alimentar da vantagem funcional,
a jurisprudência então imperante e a boa-fé do contribuinte:
(...)
Mostra-se aplicável, no caso, a regra contida no art. 146 do Código Tributário Nacional:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Também se invoca, a teoria do fato consumado, fundada no decurso do tempo, que
consolida fatos jurídicos que deviam ser respeitados, sob pena de causar à parte de boa-
fé graves prejuízos, em afronta a 146 do CTN. Há precedentes a respeito, a exemplo dos
seguintes julgados do STJ: REsp 833.692/AM, DJ 24.09.2007; RESP 584.457/DF, DJ
de 31.05.2004; RESP 601499/RN, DJ de 16.08.2004 e RESP 611394/RN, Relator
Ministro José Delgado, DJ de 31.05.2004.
Não se bua mudança do novo entendimento, quanto à incidência do IRPF, partir dos
pagamentos subsequentes à alteração jurisprudencial. Mas exame de situação pontual,
qual seja a cobrança do imposto durante o período em que vigorou o anterior
entendimento, pois a Recorrente estava amparada por firme jurisprudência, que
inclusive levou o Tribunal de Justiça a não reter na fonte o questionado imposto.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

(...)
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não
compete à Receita Federal a cobrança e/ou devolução do imposto íe renda devido por
servidor público estadual, sujeito a desconto na fonte.
Por força de disposição constitucional (CF, art. 157, I), o imposto de renda incidente
sobre pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, reverte
para os cofres da unidade arrecadadora, e não para a União, razão pela qual a Receita
Federal não pode proceder com a cobrança / restituição do imposto descontado, ou que
deixou de ser retido, pelo órgão estadual.
Assim, não cabia à Receita Federal proceder à cobrança do imposto que deixou de ser
descontado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, já que esta receita pertencia ao
Erário Estadual. Como igualmente não se encontraria obrigada a restituir valores retidos
indevidamente ou a maior:
(...)
Há de se ressaltar, mais uma vez, que o questionado imposto deixou de ser cobrado por
ato do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que efetuou o pagamento da vantagem
funcional sem retenção do imposto de renda, em consequência exonerando a Recorrente
de quaisquer ônus moratórios.
(...)
Dispõe o art. 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que a lei pode atribuir
à fonte pagadora de renda ou de proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caiba.
Diante desses preceitos, vigora o art. 103 do Decreto-Lei n° 5.844 de 1943:
"Art. 103 - Se a fonte pagadora ou o procurador não tiver efetuado a retenção do
imposto, responderá pelo recolhimento deste, como se o houvesse retido".
Destaca-se também o art. 722 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR (Decreto n°
3.000, de 29.03.99), enfático ao reportar-se ao preceito legal acima transcrito:
(...)
Desta feita, resta evidente que o contribuinte não pode ser punido pela omissão da fonte
pagadora, não podendo ser imputado à Recorrente, em última análise, qualquer
responsabilidade pelo ato a que não deu causa.
De mais a mais, o acima referido art. 128 do CTN, ao permitir a transferência da
responsabilidade pelo crédito tributário ao Estado, admitiu que a lei ordinária que assim
dispusesse apenas atribuísse a Recorrente responsabilidade em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Não se tem notícia de preceito legal dispondo sobre essa responsabilidade supletiva.
A toda sorte, tratando-se apenas de responsabilidade supletiva, impunha-se à Receita
Federal primeiramente exigir do Estado tal pagamento, como de resto, está previsto no
art. 103 do Decreto-Lei n° 5.844 de 1943 e no art. 722 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR (Decreto n° 3.000, de 29.031.99), acima transcritos.
Ainda que o imposto fosse exigível da Recorrente, jamais se poderia cogitar de
cobrança dos acréscimos penais e moratórios, porquanto a Recorrente foi induzida a
erro pela fonte pagadora (Tribunal de Justiça de Pernambuco) quando incluiu em sua
declaração de ajuste os rendimentos como isentos e não tributáveis.
(...)
Cabe ainda o registro de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o órgão responsável
pelo pagamento do tributo, deixou de efetuar as retenções do IRPF, sobre os juros de
mora incidentes sobre a parcela indenizatória, referente o valor do auxílio-moradia, não
considerado na composição da parcela autônoma de equivalência - PAE, no período
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

compreendido entre 10 de setembro de 1994 a 31 de dezembro de 1997, em favor dos
magistrados ativos, inativos e aos que faleceram - por seus sucessores.
Assim decidiu apoiado em "decisão paradigmática proferida pelo e. Conselho da Justiça
Federal, nos autos do PA n° 2006160031, em sessão realizada em 7.3.2008".
Por igual, não é devida a incidência de tributação sobre a verba remuneratória percebida
pelo Recorrente em razão do acúmulo da função de juiz corregedor auxiliar.
Com efeito, na hipótese tratada nesses autos, a Lei Complementar Estalual n° 100/2007
fixou como indenizatória a verba percebida pelos magistrados em função da
acumulação das funções de corregedor auxiliar.
Isto porque, diante da excepcionalidade do exercício das funções de corregedor auxiliar,
cujas atribuições se encontram fora da alçada das atividades regulares exercidas pelos
magistrados, obrigando-os, inclusive, a se afastarem da jurisdição, a citada gratificação
não pode ser considerada como um ‘plus’ que se acrescenta ao patrimônio, mas um
munus para aqueles que se dispõem a aceitar tal encargo, não se revestindo, portanto, de
cunho remuneratório.
Nesse sentido, não se pode acolher o raciocínio esposado pela Fiscalização, de que a Lei
Estadual, direta, ou indiretamente, pela via oblíqua, tenha eficácia bastante para alterar
as determinações contidas na Lei Federal que disciplina a isenção na hipótese.
O enquadramento da definição contida na Lei Estadual, para com os comandos a Lei
Federal, e sua manifesta compatibilidade, é patente, eis que inexiste qualquer conflito,
ou insurreição, porquanto o pagamento da verba de acumulação das funções de
corregedor estadual foi estabelecida, repita-se, como forma de compensar o magistrado
pelo exercício do munus que constitui investigar e punir os seus pares, com a
desvinculação dos seus afazeres diários, afastando-se da jurisdição, e, até mesmo, em
muitas oportunidades, do convívio da classe. Tudo em prol do serviço público, o que
não pode ser ignorado, de forma alguma, pela Receita Federal.
Desta feita considerando que a Lei Complementar Estadual n° 100/2007 estabelece que
a verba percebida em função da acumulação das funções de corregedor auxiliar tem
natureza indenizatória; considerando que o produto da retenção. do imposto de renda se
reverte para o Estado, cabendo a este a cobrança/devolução do imposto; considerando
que não houve retenção do imposto de renda sobre a referida verba; confia o Recorrente
que esse CARF irá prover o recurso para afastar a incidência da tributação sobre tal
verba.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente admite que em função de pronunciamento definitivo do Superior
Tribunal de Justiça o abono de permanência possui natureza remuneratória e como tal sujeita-se
ao imposto de renda pessoa física, recaindo o litigio nos seguintes pontos: (i) em face da nova
orientação, suscita a aplicação da regra do artigo 146 do CTN e invoca a teoria do fato
consumado (ii) por força de disposição constitucional (artigo 157, I) não compete à Receita
Federal a cobrança e/ou devolução do imposto de renda devido por servidor público estadual,
sujeito a desconto na fonte; (iii) a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

renda é exclusiva da fonte pagadora, não se estendendo ao beneficiário do rendimento e (iv) não
é devida a incidência de tributação sobre verba remuneratória percebida em razão do acúmulo da
função de juiz corregedor auxiliar, uma vez que fixada pela Lei Complementar Estadual no 100
de 2007 como indenizatória.
Oportuno deixar consignado que no recurso apresentado não houve manifestação
expressa do contribuinte no que diz respeito aos juros de mora incidentes sobre a parcela
denominada de “abono de permanência”. Deste modo, não há no presente julgado
descumprimento em relação à determinação judicial, relacionada ao Tema 808 de Repercussão
Geral do STF que assim dispõe: “Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos
por pessoa física”, objeto do RE 855.091 de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que determinou a
suspensão do “processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da
Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem no território nacional e versem
sobre a mesma matéria, até ulterior ordem”.
Abono de permanência - reflexos da alteração da orientação jurisprudencial em relação às
situações jurídicas pretéritas
Os argumentos do contribuinte não merecem prosperar tendo em vista que no
julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) pelo Superior
Tribunal de Justiça ficou decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme
ementa a seguir reproduzida:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE EXTENSÃO
DOS EFEITOS DESTE RECURSO PARA O PROCESSO No 158622-5. PEDIDO
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA EXTEMPORANIEDADE. MÉRITO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA
EM
SERVIÇO.
POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 215 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO DE
FORMA INDISCREPANTE.
1. Pedido de extensão dos efeitos deste julgado para o processo no 158622-5 não
conhecido em virtude de sua extemporaneidade, pois transcorreu o prazo da decisão
proferida no apelo 158622-8 sem que tivessem exercido o recursal, só vindo a fazê-lo os
agravantes deste recurso.
2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, de acordo com o regime de
que trata o art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que deve incidir imposto de
renda sobre o abono de permanência, isso por considerar que tal benefício ostenta
natureza remuneratória.
3. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso em comento, pois a mesma só é
utilizada como imperativo da segurança jurídica e da necessidade de se conferir
estabilidade às relações sociais, nos casos em que a situação fática constituída pela força
do tempo oriunda de decisão judicial tenha atingido nível de estabilidade que torne
desaconselhável a sua desconstituição, desde que não cause prejuízos à Administração
Pública.
4. O prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública no presente caso é
inquestionável, uma vez que a mesma além de ter sido obrigada a abrir mão de valores
que lhes são devidos, foi ainda penalizada com a restituição das quantias anteriormente
recolhidas, fatores que impossibilita a incidência da teoria do fato consumado.
5. Impossibilidade da aplicação da Súmula 215 do STJ, haja vista que o caso em
comento se trata de hipótese inversa àquela descrita no texto da citada Súmula que se
aplica aos casos em que há demissão incentivada pela Administração Pública ou
advinda de plano de demissão voluntária, ao passo que na presente demanda os
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

agravantes permaneceram no serviço público optativamente após atingirem a idade para
aposentadoria.
6. Recurso de Agravo não provido sem discrepância de votos.
Também não é aplicável ao caso a regra contida no artigo 146 do CTN1 pois não
houve alteração nos critérios jurídicos por parte da autoridade administrativa, vindo a decisão
judicial de encontro e confirmar o critério então adotado no lançamento de considerar como
tributáveis os rendimentos auferidos sob a rubrica de abono de permanência.
Da responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte
Quanto à suposta ilegitimidade ativa da União para a exigência do tributo,
conforme exposto nas razões do recorrente, a tese funda-se na disposição constitucional do artigo
157, I, que determina caber aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do IRRF
sobre rendimentos pagos por estes Entes Federativos, suas autarquias ou fundações públicas. Tal
entendimento sustentado está superado pela jurisprudência desse Conselho. Aplica-se a Súmula
CARF no 12 de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos termos do artigo 72 do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 259, de 23 de junho de 2009).
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Pertinente ao caso a disposição contida no Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de
setembro de 2002, que estabelece que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do
imposto de renda se extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual
pessoa física. A partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual, sujeita o beneficiário
dos rendimentos à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Da multa de ofício
A exigência da multa de ofício sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos
de lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício.
Todavia, no caso em apreço, a existência de um dispositivo legal considerando a
verba não tributável e as informações constantes nos comprovantes de rendimentos fornecidos
pela fonte pagadora (fls. 21, 23, 25, e 27) foram decisivos para a conduta do Recorrente, que
declarou os rendimentos com a mesma natureza atribuída pela fonte pagadora, razão pela qual é
cabível a exoneração, exclusivamente, da multa de oficio em decorrência de um erro escusável
induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora. Neste sentido prescreve a Súmula
CARF no 73, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, deve ser excluída do lançamento a cobrança da multa de ofício.
Dos rendimentos percebidos em função da designação de corregedor auxiliar
O contribuinte aduz que tais rendimentos são isentos por disposição expressa na
Lei Complementar Estadual no 100 de 2007. Cabe lembrar que o imposto de renda é regido por
legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer efeito tributário. Além disso, deve-
se observar que a incidência do imposto independe da denominação do rendimento2 e que as
indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei
específica que conceda a isenção, conforme previsto no artigo 150, § 6o da Constituição Federal3.
Pertinente ainda destacar que é a lei tributária do imposto de renda da pessoa
física que define quais as verbas que transcendem o conceito de remuneração são isentas do
IRPF, notadamente constando tais isenções no artigo 6o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de
1988.
Na análise dos elementos constantes dos autos a verba percebida pelo Recorrente,
se traduz em remuneração pelo desempenho de função, sendo certo que para fins de Imposto de
Renda vige o princípio de impossibilidade de concessão de isenções heterônomas, razão pela
qual é irrelevante, para fins da definição da natureza de rendimento, a classificação que lhe dá a
sua fonte pagadora. Pontue-se que não se trata de negar vigência ou atribuir ao citado dispositivo
legal qualquer pecha de inconstitucionalidade.

2 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724969/2012-10

Do exposto, conclui-se que sujeitam-se à incidência do imposto de renda as
verbas recebidas como remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da
denominação que se dê a essa verba.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência da multa de ofício.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital